Tribunal: TJMT
Processo: 1015777-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015777-25.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Conselho da Comunidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Prefeito Municipal de Rondonópolis (AUTOR), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ORGÂNICA Nº 58/2023, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CONCESSÃO DE AUTONOMIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA DELIBERAR PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS QUE ESPECIFICA, BEM COMO DEFINE CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ÓRGÃO – NORMA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal.

3. Medida cautelar deferida.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, em face da Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023, do Município de Rondonópolis, com a seguinte redação:

“A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO § 5º DO ART. 53 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL PROMULGA A SEGUINTE EMENDA A LEI ORGÂNICA:

Art. 1º Os Conselhos Municipais que tenham fundos, cuja as receitas sejam decorrentes de penalidades, multas, taxas, compensações ou transações jurídicas ou administrativas em especiais relacionadas à defesa do consumidor, meio ambiente e transporte e trânsito, possuem independente de regulamentação específica autonomia financeira para deliberar pela utilização dos recursos, que deverá ser aprovada e fiscalizada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único. Cabe ao Poder Executivo definir a composição dos Membros dos Conselhos, que obrigatoriamente devem ter representantes do Poder Legislativo, sendo que o Presidente, Vice Presidente e 1º Secretário será escolhido pela maioria dos conselheiros por meio de voto secreto pelo período de 02 anos salvo previsão expressa de outro prazo por lei específica, vedada a reeleição do Presidente.

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.”

Sustenta que a norma viola princípios e regras constitucionais atinentes à separação dos poderes (artigos. 2º, 60, § 4º, III, da CF), à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (artigos. 29, 61, § 1º, II, “a”, 76, e 84, III, CF) e à reserva de lei complementar para tratar sobre normas gerais de direito financeiro (artigo 165, § 9º, I, CF), apontando que tais dispositivos da Constituição Federal são normas de reprodução obrigatória, razão porque está o e. TJMT autorizado a exercer o controle de constitucionalidade utilizando-os como parâmetro.

Afirma que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública, conforme estabelecido no artigo 39, parágrafo único, da Constituição Estadual, que se aplica aos Municípios por força do artigo 173, § 2º, também da Carta Estadual, bem como em razão da necessária simetria com o modelo federal (artigo 61, § 1º, “e”, da CF).

Ainda, que o artigo 66, V, da Constituição Estadual, pontifica a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo nos casos previstos na Carta Maior e dispor sobre a organização e funcionamento do Estado, na forma da lei.

Argumenta que a reserva de iniciativa não foi obedecida em relação à norma impugnada, ensejando, também, ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Também alega que a Emenda à Lei Orgânica se imiscuiu no funcionamento de fundos, e ao assim proceder, adentrou em campo reservado à lei complementar federal, conforme artigo 165, § 9º, I, da CF.

Defende que a norma combatida interfere na organização administrativa do Poder Executivo local, ao conferir ao Conselho autonomia para decidir sobre a utilização de recursos e ao estabelecer a composição, critérios de eleição, funcionamento e período de mandato, de órgão público vinculado ao Poder Executivo, afrontando aos artigos 29, 61, §1º, II, “a”, 76 e 84, III, todos da CF.

Assevera que o STF, ao apreciar a ADI 282, julgada em 2019, declarou a inconstitucionalidade de previsão na Constituição do Estado de Mato Grosso que dispunha sobre Conselhos de Saúde, com base no vício de iniciativa.

Requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante das ofensas constitucionais, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face à possibilidade de Conselhos Municipais, sem supervisão e controle por parte do Poder Executivo, praticarem atos típicos de gestão e de dispêndio de recursos.

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Rondonópolis, esta prestou informações no Id 182128678, manifestando-se pela extinção da ADIN, a fim de evitar que o TJMT invada a competência do STF; pelo não deferimento da medida cautelar, em razão da ausência dos requisitos autorizadores; e para que seja realizado o cumprimento da decisão de repercussão geral do STJ no RE 626.946/SP, anexando, ainda, os documentos de ID 182219186.

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este opinou pelo deferimento da medida cautelar para suspender os efeitos da Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023 até o julgamento do mérito da ação (Id 183066686).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023, do Município de Rondonópolis, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante das ofensas constitucionais, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face à possibilidade de Conselhos Municipais, sem supervisão e controle por parte do Poder Executivo, praticarem atos típicos de gestão e de dispêndio de recursos.

Pois bem.

Como se vê, é objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade emenda à lei orgânica municipal que concede aos Conselhos Municipais que tenham fundos, cujas receitas sejam decorrentes de penalidades, multas, taxas, compensações ou transações jurídicas ou administrativas em especial relacionadas à defesa do consumidor, meio ambiente e transporte e trânsito, independentemente de regulamentação específica, autonomia financeira para deliberar pela utilização dos recursos, que deverá ser aprovada pelo Poder Legislativo, bem como outorga ao Poder Executivo a definição da composição dos Membros dos Conselhos, que obrigatoriamente devem ter representantes do Poder Legislativo, estabelecendo que o Presidente, Vice-Presidente e 1º Secretário serão escolhidos pela maioria dos conselheiros por meio de voto secreto, pelo período de 02 anos, salvo previsão expressa de outro prazo por lei específica, vedada a reeleição do Presidente.

Neste primeiro momento, entendo assistir razão ao Autor da ação, já que nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal:

Art. 195

O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III -
criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

Assim, na medida em que a Emenda à Lei Orgânica objeto da presente ação trata justamente da estruturação dos Conselhos Municipais, alterando sua composição e critérios de eleição, funcionamento e período de mandato.

Desta forma, ao menos nesta fase processual, marcada pela sumariedade, parece-me que não poderia o Poder Legislativo Municipal, ingerir sobre a estrutura e funcionamento de órgão diretamente ligado ao Poder Executivo Municipal, motivo pelo qual entendo bem demonstrado o
fumus boni iuris
.

Em relação ao
periculum in mora
, entendo que também se faz presente o requisito, já que caso mantidos os efeitos da Emenda à Lei Orgânica, o Chefe do Poder Executivo local estará sendo compelido a dar cumprimento à norma potencialmente inconstitucional e que, por consequência, pode estar violando o princípio da separação dos poderes.

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso, DEFIRO a medida cautelar pleiteada nos autos, suspendendo os efeitos da Lei Orgânica nº 58/2023, do Município de Rondonópolis, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Rondonópolis para ciência desta decisão e para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Rondonópolis para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023